Tribunal: TJBA
Processo: 8001281-36.2025.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001281-36.2025.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ILZA TANAN SAMPAIO ALMEIDA

Advogado(s)
:
CAMILA COSTA DUARTE

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIANA DINIZ ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES COM IDENTIDADE SUBSTANCIAL. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DA LIDE. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO INFERIDO DA CONDUTA. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O direito de ação deve ser exercido em conformidade com a boa-fé e a lealdade processual.

O ajuizamento reiterado de demandas autônomas fundadas na mesma relação jurídica caracteriza fracionamento artificial da lide e abuso do direito de demandar.

Configurada litigância de má-fé quando evidenciado padrão de conduta processual temerária.

Extinção do feito sem resolução do mérito mantida.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8001281-36.2025.8.05.0106,
em que figuram como Apelante
ILZA TANAN SAMPAIO ALMEIDA
e Apelado o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
,

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça